Tribunal: TJPA
Processo: 0813974-41.2022.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão julgador: LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10381 - Classificação e/ou Preterição
Data de julgamento: 2025-03-24

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0813974-41.2022.8.14.0000

AUTORIDADE: CLAUDOMIRO GOMES DA SILVA

AGRAVADO: LAURA DO NASCIMENTO OLIVEIRA

RELATOR(A):
Desembargadora LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

EMENTA

2ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 0813974-41.2022.8.14.0000

PROCESSO DE ORIGEM: MANDADO DE SEGURANÇA Nº 0804579-10.2022.8.14.0005

RELATORA: DESA. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

AGRAVANTE: CLAUDOMIRO GOMES DA SILVA – PREFEITO MUNICIPAL DE ALTAMIRA

AGRAVADO: LAURA DO NASCIMENTO OLIVEIRA

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONCURSO PÚBLICO. CADASTRO DE RESERVA. CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA. PRETERIÇÃO NÃO CONFIGURADA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo de Instrumento interposto pelo Prefeito Municipal de Altamira contra decisão interlocutória proferida nos autos de Mandado de Segurança impetrado por candidata aprovada em concurso público para o cargo de Fiscal de Tributos, na 7ª posição do cadastro de reserva. A impetrante alegou preterição ilegal, pois a Prefeitura realizou contratações temporárias para o cargo durante a validade do certame. O Juízo de origem deferiu a tutela de urgência, determinando sua nomeação e a rescisão dos contratos temporários.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se a contratação temporária de servidores caracteriza preterição ilegal de candidato aprovado em cadastro de reserva; e (ii) estabelecer se a decisão liminar que determinou a nomeação da impetrante atende aos requisitos do art. 300 do CPC/2015.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O candidato aprovado além do número de vagas previstas no edital possui mera expectativa de direito à nomeação, que somente se convola em direito subjetivo se comprovada a preterição na ordem classificatória.

4.

A contratação temporária de servidores, por si só, não configura preterição ilegal, salvo se comprovado que os contratados ocuparam cargos efetivos vagos em detrimento dos aprovados no certame.

5.

No caso concreto, não há prova objetiva e inequívoca da existência de cargos efetivos vagos que justifiquem a nomeação da impetrante, sobretudo porque a Prefeitura exonerou os contratados antes da impetração do Mandado de Segurança.

6.

Ausente a demonstração da probabilidade do direito, não se justificava a concessão da tutela de urgência nos moldes do art. 300 do CPC/2015.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.

Recurso provido.

Tese de julgamento:

1.

O candidato aprovado em concurso público fora das vagas previstas no edital não possui direito líquido e certo à nomeação, salvo se demonstrada a preterição arbitrária e ilegal.

2.

A contratação temporária de servidores não caracteriza preterição, salvo se comprovado que os temporários ocuparam cargos efetivos vagos que deveriam ser preenchidos por aprovados no certame.

3.

A concessão de tutela de urgência para nomeação de candidato aprovado em cadastro de reserva exige a demonstração inequívoca da probabilidade do direito, nos termos do art. 300 do CPC/2015.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 37, IX; CPC/2015, art. 300.

Jurisprudência relevante citada
: STF, RE 837.311/PI (Tema 161 da Repercussão Geral); STJ, AgRg nos EDcl no RMS 31.083/MG, Rel. Min. Moura Ribeiro, Rel. p/ Acórdão Min. Marco Aurélio Bellizze, Quinta Turma, j. 06.05.2014; STJ, AgInt no RMS 49.104/GO, Rel. Min. Francisco Falcão, Segunda Turma, j. 23.05.2017.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e aprovados em Plenário Virtual os autos acima identificados, ACÓRDAM os Excelentíssimos Desembargadores que integram a 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, no sentido de conhecer e dar provimento ao recurso, na conformidade do Relatório e Voto que passam a integrar o presente Acórdão.

Belém, em data e hora registrados no sistema.

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de Agravo de Instrumento interposto por CLAUDOMIRO GOMES DA SILVA, Prefeito do Município de Altamira, contra a decisão interlocutória ID 76672878, proferida pelo Juízo da 3ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Altamira, nos autos do Mandado de Segurança nº 0804579-10.2022.8.14.0005, impetrado por Laura do Nascimento Oliveira.

Na origem, a impetrante, ora Agravada, ajuizou Mandado de Segurança onde declarou ter participado do concurso público regido pelo Edital nº 003/2020 da Prefeitura Municipal de Altamira, o qual ofertou 02 (duas) vagas para o Cargo de Fiscal de Tributos, tendo sido classificada na 7ª posição para o referido cargo, constando da lista de cadastro de reserva.

Alegou que, durante a validade do concurso, a Prefeitura Municipal de Altamira realizou a contratação temporária de seis servidores para o mesmo cargo, em nítida afronta aos princípios da administração pública e ao direito dos aprovados.

Assim, apontou que a ausência de sua nomeação, nessas circunstâncias, configura preterição arbitrária e ilegal, pois a existência de servidores contratados para exercer as atribuições do cargo para o qual foi aprovada demonstra que há vagas e necessidade do serviço, tornando imperativa sua convocação.

Por essas razões, pleiteou a concessão de liminar determinando sua imediata convocação para posse no cargo de Fiscal de Tributos e, no mérito, a concessão definitiva da segurança.

O Juízo
A Quo
deferiu a tutela provisória de urgência, determinando a nomeação da impetrante no prazo de 30 (trinta) dias e a rescisão dos contratos temporários de ocupantes do cargo, sob pena de multa diária de R$ 1.000,00 (mil reais), limitada a R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais).

Contra essa decisão o Prefeito Municipal de Altamira interpôs o presente recurso de Agravo de Instrumento, sustentando a ausência de direito líquido e certo à nomeação, uma vez que a impetrante apenas figurava no cadastro de reserva e não dentro das vagas previstas no edital, além de que os servidores temporários já haviam sido exonerados antes da impetração do mandado de segurança.

Aduz, ainda, que a decisão fere o Tema 161 da Repercussão Geral do STF, que estabelece a discricionariedade da Administração Pública na nomeação de candidatos aprovados em concurso, dentro do prazo de validade do certame.

Concedi o efeito suspensivo na Decisão ID 12341835.

A Agravada não apresentou Contrarrazões, conforme Certidão ID 12780729.

Instado a se pronunciar, o Ministério Público do 2º Grau se manifestou pelo conhecimento e provimento do recurso (ID 13292328).

É o essencial a relatar. Passo ao voto.

VOTO

Tempestivo e processualmente viável, conheço o presente recurso de Agravo Interno.

Antes de mais nada, destaca-se que, neste momento processual, cabe-nos apenas verificar se a decisão do juízo
A Quo
que concedeu a medida liminar requerida foi acertada ou não.

Cinge-se a controvérsia recursal, portanto, a análise acerca da presença dos requisitos autorizadores da concessão da tutela antecipada, dispostos no art. 300 do CPC/2015, quais sejam, a probabilidade do direito e o perigo de dano irreparável ou de difícil reparação. Vejamos:

“Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo
.

§ 1
o
Para a concessão da tutela de urgência, o juiz pode, conforme o caso, exigir caução real ou fidejussória idônea para ressarcir os danos que a outra parte possa vir a sofrer, podendo a caução ser dispensada se a parte economicamente hipossuficiente não puder oferecê-la.

§ 2
o

A tutela de urgência pode ser concedida liminarmente
ou após justificação prévia.

§ 3
o
A tutela de urgência de natureza antecipada não será concedida quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão.” (grifo nosso)

No caso em Apreço, o Agravante se insurge contra decisão que concedeu o pedido liminar pleiteado na ação de origem, para determinar a nomeação da impetrante no prazo de 30 (trinta) dias e a rescisão dos contratos temporários de ocupantes do cargo, sob pena de multa diária de R$ 1.000,00 (mil reais), limitada a R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais).

Compulsando os autos, verifico que o recurso merece provimento. Explico:

Sabe-se que o candidato aprovado em concurso público além do número de vagas previstas no edital não detém direito subjetivo líquido e certo à nomeação e posse no cargo, possuindo, tão somente, mera expectativa de direito, a qual somente se convolará em direito subjetivo caso demonstrada a preterição na ordem classificatória dos aprovados.

No que concerne à alegação de preterição decorrente da contratação de servidores temporários, entendo que, no caso concreto, não restou efetivamente configurada tal violação. Isso porque, no regime precário de contratação temporária, o agente recrutado desempenha função pública na qualidade de mero prestador de serviços, sem que ocorra a ocupação de cargo ou emprego público na estrutura administrativa, sendo sua vinculação de caráter transitório e por prazo determinado, nos termos delineados pelo artigo 37, inciso IX, da Constituição da República.

A mera alegação de contratação temporária, sem a devida comprovação concreta da existência de cargo efetivo vago, não é, por si só, suficiente para caracterizar a preterição dos candidatos aprovados ou demonstrar a vacância de cargos efetivos. Nesse sentido, colaciono jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. CANDIDATOS APROVADOS ALÉM DO NÚMERO DE VAGAS PREVISTO NO EDITAL. EXPECTATIVA DE DIREITO À NOMEAÇÃO. CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA DE FUNCIONÁRIOS NA VIGÊNCIA DO CERTAME.
PRETERIÇÃO QUE, PARA FICAR CONFIGURADA, EXIGE A COMPROVAÇÃO DE QUE OS TEMPORÁRIOS FORAM ADMITIDOS PARA DESEMPENHAR AS ATRIBUIÇÕES DE CARGOS EFETIVOS VAGOS, EM DETRIMENTO DOS APROVADOS NO CONCURSO.

1.
Candidato aprovado em concurso público além do número de vagas oferecido no edital adquire o direito à nomeação, respeitada a ordem de classificação, na hipótese em que a administração, no prazo de validade do certame, havendo cargos efetivos a preencher e estando evidenciada a necessidade dos serviços, promove contratação temporária de funcionários para o desempenho de atribuições próprias desses cargos, em detrimento dos aprovados no certame. Precedentes.

2. No caso examinado nos autos, não há falar em preterição, porquanto a contratação questionada pelas recorrentes deu-se em caráter precário e temporário, não tendo sido apresentada nenhuma prova da existência de novos cargos efetivos vagos, na Secretaria Regional de Diamantina, além daqueles três oferecidos no concurso de 2005, que foram preenchidos em estrita obediência à ordem de classificação.

3. Agravo regimental a que se nega provimento.

(
AgRg nos EDcl no RMS 31.083/MG
, Rel. Ministro
MOURA RIBEIRO
, Rel. p/
Acórdão Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE
, QUINTA TURMA, julgado em 06/05/2014, DJe 22/05/2014).

CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. PROCESSUAL CIVIL. CONCURSO PÚBLICO. CANDIDATO APROVADO FORA DAS VAGAS. SURGIMENTO DE VAGA. EXONERAÇÃO. AUSÊNCIA DE PROVA DE DISPONIBILIDADE ORÇAMENTÁRIA. PRECEDENTE DO STJ. INEXISTÊNCIA DE PRETERIÇÃO. TEMA FIXADO EM REPERCUSSÃO GERAL -
RE 837.311/PI
. AUSÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO.

I - A mera contratação de servidores temporários, fundada no art. 37, inciso IX, da
Constituição Federal
, não caracteriza a preterição do candidato aprovado em concurso público, visto se tratar de medida tomada para atender necessidades provisórias da Administração.

II - Impetrante que não trouxe aos autos argumentos e provas aptos a caracterizar preterição, devendo ser aplicada a jurisprudência fixada acerca do tema, no sentido de não possuir direito líquido e certo o candidato de concurso público aprovado em vaga destinada ao cadastro de reserva, mas sim mera expectativa de direito à nomeação.

III - Agravo interno improvido.

(
AgInt no RMS 49.104/GO
, Rel. Ministro
FRANCISCO FALCÃO
, SEGUNDA TURMA, julgado em 23/05/2017, DJe 26/05/2017)

In Casu
, o edital do concurso ofertou 02 (duas) vagas para o Cargo pretendido pela Agravada, tendo sido preenchidas pelos dois primeiros classificados. Não houve demonstração de plano de que foram contratados, para este mesmo cargo, servidores temporários em número suficiente para alcançar a posição da Agravada.

Em sentido contrário, evidenciou-se que em data anterior à impetração do mandado de segurança, a Prefeitura Municipal exonerou os servidores contratados que exerciam a mesma função do cargo em questão.

Nessas circunstâncias, entendo, em juízo de cognição sumária, que não houve comprovação objetiva e isenta de dúvida da existência de cargo efetivo vago que enseje a alegada preterição, de modo que não vislumbro, ao menos neste momento processual, o direito líquido e certo da Agravada.

Ante o exposto, CONHEÇO e DOU PROVIMENTO ao RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO
.

É como voto.

Belém/PA, assinado na data e hora registradas no sistema.

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

Belém, 31/03/2025